Tribunal: STF
Processo: RHC 55642
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-16
Data de publicação: 1977-09-16

Ementa:
- Habeas corpus. Menor que atingiu a maioridade. Exame de verificação de cessação de periculosidade.
- Demora em sua realização que não é atribuível a Juiz, e que, além de não comprovada, suas razões - se existentes - não são esclarecidas pelos elementos constantes dos autos.
Recurso ordinário a que se nega provimento.